Tribunal: CARF
Processo: 10670.002211/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002211/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
RITA DE CÁSSIA LOPES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em mudança de critério jurídico quando os argumentos
defensivos são baseados em premissa equivocada relacionada ao acórdão
recorrido.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas. Vencido o
conselheiro Virgílio Cansino Gil, que o conheceu integralmente. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002211/2009-94
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.002211/2009-94

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2008, ano-calendário de 2007.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria e sua respectiva
complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto
sobre a renda. Os demais rendimentos percebidos sujeitam-se à incidência do imposto
de renda na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Mantém-se a glosa da dedução quando o contribuinte não apresentar documentação
hábil que invalide o procedimento fiscal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/01/2012 (fls. 58), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/02/2012 (fls. 113), contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- sustenta que houve nulidade do acórdão recorrido por mudança de critério
jurídico;
- argumenta que houve erro de direito no lançamento, pelo fato de os rendimentos
se sujeitarem às regras dos rendimentos recebidos acumuladamente; e
- defende que faz jus à isenção, por ser portadora de moléstia grave.
.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preclusão
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou novos argumentos
relacionados a rendimentos recebidos acumuladamente, que não foram arguidos em sua
Impugnação (e-fls. 02/06).
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.002211/2009-94

provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Da preliminar de nulidade do julgamento – mudança de critério jurídico
O lançamento foi motivado pela constatação de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, tendo sido fundamentado nos arts. 1o a 3o e
§§, da Lei 7.713/99; arts. 1o a 3o da Lei 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei 10.451/02; art. 28 da Lei
10.833/03 e art. 43 do Decreto 3.000/99 (e-fls. 12).
Ademais, na complementação dos fatos foi consignado que “os documentos
apresentados não foram suficientes para comprovar a isenção por moléstia grave”. Em outras
palavras, foi afirmado que o contribuinte não fazia jus à regra isentiva.
Assim, não há que se falar que o único argumento utilizado pela autoridade fiscal
foi a falta de comprovação da moléstia grave e que teria havido mudança de critério jurídico por
parte da DRJ, por ocasião do julgamento referente ao acórdão recorrido. Trata-se de uma
premissa equivocada, apontada pelo contribuinte, que não se alicerça nas peças processuais.
Da regra isentiva – moléstia grave
O contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros, com destaques de nossa autoria:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto que apenas os rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão estão compreendidos na regra isentiva, o que não é o caso dos autos, como bem apontou
o relator a quo:
No caso dos autos a autoridade lançadora tributou os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, afirmando que OS DOCUMENTOS
APRESENTADOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A ISENÇÃO
POR MOLÉSTIA GRAVE-TRIBUTADO O RENDIMENTO DA AÇÃO CONFORME
RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS.
A contribuinte confirma em sua defesa que os valores recebidos são relativos a direitos
trabalhistas reclamados, em decorrência da ação ajuizada em junho de 1999. Na época
em que ingressou em Juízo cm face de sua fonte pagadora, a contribuinte já era
aposentada (fls. 25 c 26). Advém, portanto, a conclusão que os ganhos judiciais
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.002211/2009-94

auferidos no ano-calendário de 2007, tributados pela autoridade fiscal, sao relativos a
direitos trabalhistas reclamados e não a proventos de aposentadoria.
E importante registrar que. por força do disposto no art. 111, II, do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), as importâncias recebidas a outros
títulos, como, por exemplo, salário, não estão amparadas pela isenção concedida a
portador de moléstia grave, prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988 e
alterações posteriores, porquanto o texto legal contempla apenas os "proventos de
aposentadoria ou reforma".
Nessa perspectiva, revela-se correto o trabalho fiscal em afirmar que os documentos
apresentados não foram suficientes para comprovar a isenção por moléstia grave,
porquanto não restou provado que os valores recebidos, decorrentes da ação judicial,
alcançaram verbas de aposentadoria.
Dessa forma, foi tributado o rendimento da ação judicial conforme o relatório de
atualização de débitos trabalhistas, o que deve ser mantido, pois também nesta fase a
interessada não comprovou que os valores recebidos decorriam de diferenças de
aposentadoria.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer os argumentos relacionados a
rendimentos recebidos acumuladamente, afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
e, no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital